Tribunal: TJES
Processo: 5000544-16.2019.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-10-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000544-16.2019.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERIDIANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS e outros (2)
RECORRIDO: GERALDA ANACLETO CHAVES
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
RECURSO INOMINADO Nº 5000544-16.2019.8.08.0008

RECORRENTE:
MERIDIANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS, SERASA S.A., FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

RECORRIDO:
GERALDA ANACLETO CHAVES

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO DR.
EVANDRO COELHO DE LIMA

JUIZ SENTENCIANTE:
PATRICIA PLAISANT DUARTE

Relatório

1- A parte autora alega que o primeiro requerido lançou indevidamente seu nome no SPC/SERASA, destacando que jamais teve relação comercial com o mesmo. Quanto ao segundo demandado, destaca que em momento algum recebeu a notificação de negativação.

2- A sentença de piso julgou parcialmente procedente os pedidos autorais e condenou a requerida a pagar à autora a quantia de R$6.000,00 a título de danos morais, e declarou inexistente o débito entre as partes.

3- O relator deu parcial provimento ao recurso para diminuir a indenização por danos morais para o patamar de R$5.000,00.

4- Tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

É o relatório.

O SR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

Peço vênia para apresentar voto divergente ao voto do Eminente Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença guerreada, condenando a recorrente em custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000544-16.2019.8.08.0008

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MERIDIANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS, SERASA S.A., FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I

RECORRIDO: GERALDA ANACLETO CHAVES

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO EFETIVADA PELA AUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Insurge-se o recorrente, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito discutido nos autos, bem como determinando o pagamento de indenização por danos morais à autora, no montante de R$6.000,00;

2. Tratando-se o presente caso de relação de consumo e considerando a hipossuficiência da parte autora e a verossimilhança de suas alegações, opera-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, motivo pelo qual caberia à recorrente demonstrar que a contratação discutida nos autos fora inequivocamente realizada pela autora. Porém, assim não o fez, limitando-se a argumentar que
“no ato da contratação dos serviços, fora apresentado documento de identificação que levaram os prepostos da Recorrente a serem induzidos a erro por terceiro fraudulento”,
que, sem outros substratos probatórios, não é suficiente a comprovar que a própria autora manifestou vontade de contratar ou que se beneficiou de alguma forma do serviço prestado;

3. Verifica-se, das razões recursais, que a própria recorrente não tem certeza quanto à identidade do contratante, uma vez que considera a possibilidade de ocorrência de fraude, na tentativa de se eximir de sua responsabilidade. Ocorre que, mesmo em se tratando de contratação fraudulenta, subsiste a responsabilidade, uma vez que esta é de natureza objetiva, ou seja, independe da ocorrência de culpa, consoante art. 17 do CDC. Dessa forma, os riscos do empreendimento correm exclusivamente por conta do fornecedor, que somente afasta a sua responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso em tela;

4. Por conseguinte, e indevida a inserção do nome da recorrida em cadastro de inadimplentes. A negativação irregular, consoante entendimento pacificado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, configura dano moral indenizável, pois é
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova (TJES, Classe: Apelação, 030140150936, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL,Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/02/2019);

5. Entretanto, em que pese o nobre entendimento do magistrado
a quo
, tenho que o valor arbitrado mostra-se excessivo, pois não há elementos nos autos a justificarem sua fixação em R$ 6.000,00, montante que destoa da média de arbitramento desta E. Turma Recursal em casos semelhantes, razão pela qual o recurso merece parcial provimento, para a redução da indenização ao patamar de R$ 5.000,00;

6. Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, para modificar a sentença no que tange ao valor da indenização por danos morais, reduzindo-o ao total de R$ 5.000,00.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.